Tribunal: CARF
Processo: 15504.017119/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017119/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
MOTO BH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
SALÁRIO
CONTRIBUIÇÃO COMISSÕES. CORRETAGEM.
Nos termos da legislação previdenciária incide contribuição a cargo da
empresa sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
O salário-de-contribuição do contribuinte individual é a remuneração auferida
em uma ou mais empresa, durante o mês, observado o limite máximo de
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017119/2008-83
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017119/2008-83

Trata-se de recurso voluntário interposto por MOTO BH LTDA. contra Acordão
de julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 74 e seguintes):
trata o presente de crédito tributário de contribuições previdenciárias relativa à
parte segurados contribuintes individuais. AIOP n.o 37.171.115-0, não
arrecadadas nem recolhidas nas competências 09, 11 e 12/2003, com
consolidação em 25/09/2004 no valor de R$ 1.537.73 (um mil quinhentos e
trinta e sete reais e setenta e trás centavos).
De acordo com o Relatório fiscal de fls. 15/16. os falos geradores foram as
remunerações pagas aos contribuintes individuais. referentes a pagamentos não
incluídos em folhas de pagamento, a título de comissões sobre vendas de
consórcios c/ou prestação de serviços por representantes comerciais, obtidos
através ele documentos ele caixa (recibos e notas fiscais avulsas) e de
lançamentos contábeis ela empresa (Livros Diário c Razão).
Conforme Relatório os valores obtidos pela remuneração de tais profissionais,
originaram-se de notas fiscais avulsas das Prefeituras Municípios da Grande
Belo Horizonte, em nome dos contribuintes individuais (Pessoas Físicas), .José
Geraldo Alvares. Ricardo de Souza Gallia e Maurício Ribeiro conforme anexos
1. às 11s. 17/20.
Assim, os valores apurados pela fiscalização foram incluídos nas respectivas
folhas de pagamento para constituição cio crédito previdenciário (levantamento
SEG). Conforme, também. Relatório Fiscal. foi formalizado processo de
"Representação fiscal Para Fins Penais", tendo em vista que foram constatados
latos que, "em tese", configura crimes contra a Seguridade Social. definidos no
artigo V da Lei n” 9.943 de 14/07/2000, que acrescentou o artigo "337-A",
incisos 1 e 11, ao Decreto-Lei n" 2.844 de 07/12/1940 — Código Penal.
Inconformada, a recorrente interpõe recurso voluntário nas e-fls. 88, e seguintes,
alegando em apertada síntese as razões abaixo:
i)
Não incidência de contribuições previdenciárias nos casos de pagamento
de comissões a representantes comerciais;
ii)
A conclusão da fiscalização não pode e nem deve ser considerada como
verdadeira pelo simples fato que a corretagem de consórcio pode e é realizada
por pessoa jurídica ou por representação comercial autônoma, realizada por
pessoa física, sem vinculo empregatício.
iii)
Aduz que a documentação exigida para comprovar a representação
comercial dos prestadores de serviços é incompatível com a norma e a
realidade dos fatos narrados;
iv)
Para além disso, enfrenta o mérito alegando distorções da aplicação da
legislação e que entende não ser cabível a exigência das contribuições
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017119/2008-83

previdenciárias a cargo da empresa, segundo as emissões das notas fiscais
glosadas.
Por fim, pede a procedência do Recurso Voluntário.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DO FATO GERADOR
Foram lançadas contribuições sociais previdenciárias referente a serviços
prestados por contribuintes individuais à recorrente, e que teriam sido prestados por pessoas
físicas, autônomo, na qualidade, segundo as alegações da recorrente, de representante comercial.
A decisão não acatou a tese da contribuinte apontados pelos seguintes termos:
“Alega a autuada, no que tange às comissões, que os representantes comerciais
são equiparados à empresas. não havendo a incidência da contribuição
previdenciária. Para tanto baseia-se na própria legislação previdenciária.
Decreto 3.048/99, artigos 12 e 201, legislação do imposto cie renda, artigo 150
do RI1U99. Lei n" 10.406/2002 e Lei n" 4.886/1965 a seguir discriminadas,
assim como làz juntada de Contratos de Prestação de Serviços de Corretagem de
colas do consórcio Nacional Honda. às Its. 42/63.
Nestes contratos está inserida cláusula, onde consta que o contrato tem por
objeto a corretagem. nos termos dos artigos 722 a 729 da Lei n" 10.406/2002
(Código Civil), pela contratada, de cotas de consórcio para aquisição de
motocicleta Honda Nova. Integrantes de grupos formados e administrados pelo
Consórcio Nacional Honda.
Cabe destacar, neste contexto. que o consórcio é. apenas, um sistema de
compra/venda, que se assemelha a um financiamento e, a remuneração dos
contratados (contribuintes individuais) referente às comissões. Constitui-se na
contraprestação devida pelo empregador ou pelo empresário, ao contribuinte
individual, como um estímulo à sua produtividade. Nesse sentido, a confissão é
parcela remuneratória variável e oscilante em face da atividade daquele que
recebe os produtos/Serviços para a sua colocação no mercado consumidor.
Conforme se infere na análise dos Contratos de Prestação de Serviços de
Corretagem de Cotas do Consórcio Nacional Honda anexados. os contratados
contribuintes individuais prestaram seus serviços à Contratante na qualidade lie
Representante Comercial Autônomo - Pessoa física e não na qualidade de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017119/2008-83

Pessoa Jurídica que a impugnante nesta fase quis atribuir. Para que fosse
possível ser enquadrada como tal. teria a Moto BH que lazer prova.
de que os contratados são Representantes Comerciais Autônomos — Pessoa
Jurídica, consoante artigo 3°, § 3" da Lei 4.886/65, mediante apresentação de
Contrato Social; Ficha de Inscrição cio Estabelecimento; Cartão do CGC. Ficha
de dados cadastrais da Prefeitura. Requerimento para registro cio contrato social
e notas fiscais de prestação de serviços, o que não ocorreu”.
Correta a decisão de piso. Senão vejamos.
Os contratos de corretagem são firmados diretamente com as pessoas físicas que
praticaram os serviços informados, com expressa previsão neles de aplicação do instituto regido
pelo Código Civil.
Além disso, para que fosse caraterizada a representação comercial citada pela
recorrente, por meio de pessoa física, é imprescindível algumas formalidades, além dos
documentos já citados pela decisão de piso, tal como a questão do registro no CORE - Conselho
Regional de Representantes Comerciais.
Isso porque, a Lei n.o 4.886/65 que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos impõe que a pessoa física regularize sua atividade por meio do Conselho
de representação, conforme artigo 2o, in verbis:
Art. 2o. É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial
autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6o desta Lei.
Já o artigo 3o, do mesmo diploma legal citado pela recorrente, é justamente a
documentação necessária da pessoa física apresentar perante o Conselho e assim ter seu registro
deferido.
Portanto, faltaram as provas necessárias para as formalidades da atividade de
representante comercial, denominada em sede de fiscalização pela recorrente, mas que em
nenhum momento é citado nos contratos juntados ao processo, a exemplo do indicado nas e-fls.
48 e seguintes, onde informa expressamente contrato de prestação de serviço de corretagem de
cotas do consórcio nacional Honda.
Assim, a comissão paga a título de corretagem integra o salário de contribuição,
nos termo do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, abaixo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
Os contribuintes individuais são segurados obrigatórios da Previdência Social, nos
termos do artigo 12. inciso V. alínea h, da Lei n° 8.212/91.
Outra interpretação equivocada da recorrente é de que, se a relação entre a
recorrente e os prestadores de serviços não fossem de representante comercial não haveria nota
fiscal emitida com o recolhimento do ISS e sim um mero recibo de pagamento de autônomo.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017119/2008-83

Entretanto, são exações distintas com fatos geradores diferentes, de tributos diversos e
competência tributária diversa , em conformidade com as repartições tributárias constitucionais.
Assim, sem razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital